Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-74.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001007-74.2016.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GIRLANE DE JESUS PANTOJA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-74.2016.8.14.0010

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADA: HIRAN LEÃO DUARTE (OAB/CE 10422-A).

APELADO: GIRLANE DE JESUS PANTOJA DE MIRANDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORRETA. ART 485. INCISOS III E IV. LAPSO TEMPORAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-74.2016.8.14.0010

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE (OAB/CE 10422-A).

APELADO: GIRLANE DE JESUS PANTOJA DE MIRANDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
GIRLANE DE JESUS PANTOJA DE MIRANDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, mesmo tendo recebido diversas notificações.

Diante do exposto requereu liminar de busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor e ao final solicitou que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse em favor do autor.

Após lapso temporal, o Juízo Singular determinou que a parte autora fosse intimada, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após ter sido intimado pessoalmente,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, incisos III e IV do CPC.

Inconformado com a sentença, o
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que prestou interesse na causa, atendendo os requisitos do devido processo legal e que a sentença violou o princípio da proporcionalidade, por fim pugnou pela reforma da r.sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento da apelação do autor, mantendo-se em integralidade a decisão vergastada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO X.

Belém, de de 2024.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-74.2016.8.14.0010

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE (OAB/CE 10422-A).

APELADO: GIRLANE DE JESUS PANTOJA DE MIRANDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485 do CPC e em seus respectivos incisos III e IV. Pretende o apelante em sua peça recursal, a reforma da dita decisão por entender que não descumpriu preceito legal que justificasse a extinção do processo.

Com efeito, para o caso exposto nos autos, importante observar os dispositivos seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Os referidos dispositivos, explicitam as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo nos incisos III e IV, respectivamente, as hipóteses de abandono e ausência de interesse. No parágrafo citado, fica determinado que nas hipóteses ao norte referidas, a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, em tais hipóteses, o juízo nega a parte a tutela jurisdicional pretendida. Isso ocorre quando a parte não impulsiona o processo, deixando de cumprir as providências cabíveis. Essa extinção anormal do processo, por fugir ao esquema prévio para solução de conflitos, surpreende o autor. Por isso, o prévio conhecimento da extinção é necessário, o que justifica a exigência feita pelo m.m magistrado do feito.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado pessoalmente (ID – 10026116, Pág. 27), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, dado o lapso temporal.

Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado, não há o que se falar em reforma da decisão do 1° grau.

Vejamos recentes decisões deste Egrégio Tribunal de justiça acerca da mesma temática:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CORRETA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I- Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. II – Consta certidão de intimação via postal, determinando a manifestação do autor, em 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, devendo indicar o endereço completo e atualizado do requerido, bem como fiel depositário para ulterior recebimento do veículo, sob pena de extinção com base no art. 485, § 1° do CPC/2015 (ID 3780880 - Pág. 30). III – O aviso de recebimento retornou datado e assinado (ID 3780880 - Pág. 32). No entanto, ainda assim, a parte não se manifestou nos autos (ID 3780880 - Pág. 34). IV – Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Exequente, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC. V- Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença em todos os seus termos.”

***

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –INTIMAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DE AVISO DE RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA - HIPÓTESE DO ART. 485, INCISO III DO CPC EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA - OBSERVÂNCIA DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Consta das razões recursais que não teria sido observado o tramite legal para que restasse configurado o abandono da causa, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

3. Não é de se olvidar que, para a extinção do feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, providência esta observada pelo Juízo de origem, conforme se depreende do ID 6597379.

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, acertada a extinção do processo, impondo-se assim, o improvimento do apelo.

6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a sentença recorrida, em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima expendida.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença do juízo singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024